Tribunal: TJDFT
Processo: 0705832-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA. TESE NÃO ACOLHIDA. ROBUSTEZ DAS PROVAS. CONFISSÃO FORMAL DA RÉ NA AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. POSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório produzido nos autos é formado por elementos robustos e capazes de demonstrar, sem nenhuma dúvida, a prática do crime de furto pela ré, não havendo como acolher o pleito absolutório.
2. As declarações dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante são coerentes e harmônicas, inclusive com as declarações prestadas pela informante, não havendo qualquer elemento que abale a credibilidade dos depoimentos, tampouco há motivos que pudessem leva-los a imputar falsamente à ré os fatos ora apurados.
3. A confissão formal da acusada na audiência de homologação da proposta de acordo de não persecução penal, que foi posteriormente revogado devido aos reiterados descumprimentos, conquanto não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, pode somar-se às demais provas produzidas nos autos.
4. Recurso desprovido.